Tribunal: TCU
Processo: 024.920/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162024, modalidade Pregão e Uasg 183023 (Objeto: DO OBJETO1.1. O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de apoio à inspeção e auditoria de instrumentos cronotacógrafos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 515/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90027/2024, realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), tendo por objeto a prestação de serviço de apoio à inspeção e auditoria de instrumentos cronotacógrafos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: conhecer da representação; no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicada a medida cautelar requerida pelo representante, ante a anulação do certame; expedir a ciência abaixo especificada; dar conhecimento deste acórdão ao representante e aos demais interessados; e determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 024.920/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gisele Beck Rossi (207545/OAB-SP) e Andrea Cristine Faria Frigo Medeiros, representando Flavio Gennari. 1.6. dar ciência ao Inmetro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90027/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1. alteração no edital que poderia comprometer a formulação das propostas, uma vez que houve a exclusão e/ou flexibilização de exigências que tinham o potencial de restringir a competitividade, sem a correspondente republicação e reabertura dos prazos para apresentação de propostas, em descumprimento ao artigo 55, § 1o, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 548/2016-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro José Múcio Monteiro; 1.608/2015-Plenário, de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 3390/2011-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do E Ministro-Substituto André de Carvalho.